Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO ADIMPLIDO QUANTO À AUTORA. DANOS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA PLEITEIAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se configurados danos matérias e danos morais.
2. De acordo com os artigos 17 e 18, ambos, do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade e ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
3. Pelo que se depreende da prova dos autos, constata-se que a autora teve seu contrato adimplido pela empresa apelada, conforme acordado entre as partes. Logo, não há que se falar em configuração de nenhuma espécie de dano, seja material ou moral.
4. No que tange a terceiros, registra-se que não há nos autos hipótese que autorize a autora pleitear direito alheio em nome próprio, no que toca ao parcial inadimplemento quanto a três integrantes do grupo de viagem.
5. Negou-se provimento ao recurso.